Tribunal: TJMT
Processo: 1038098-82.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038098-82.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[YANCA DE OLIVEIRA PROENCA PEIXOTO - CPF: 054.195.661-25 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO OCORRIDA NO ACÓRDÃO – NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO – ACOLHIMENTO

Existente a omissão imputada pela embargante deve ser o acórdão integrado para reformar parcialmente a sentença e aplicar o enunciado de súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que os juros de mora sejam contados a partir do evento danoso, sendo mantida no mais tal como está a sentença hostilizada.

R E L A T Ó R I O

YANCA DE OLIVEIRA PROENÇA PEIXOTO opôs embargos de declaração (Id 172736160) do acórdão (Id 172265480) proferido nestes autos, pedindo sejam admitidos para o colegiado lhes dar provimento, reconhecendo a omissão acerca da aplicabilidade do enunciado de súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

BANCO BRADESCO S/A. respondeu aos embargos declaratórios (Id 174456650) para afirmar que se trata de mera tentativa de rediscussão da matéria já analisada, sem existência efetiva de quaisquer dos vícios constantes no artigo 1.022/CPC, pedindo o seu não conhecimento, pois inexiste hipótese legal para modificação do acórdão, que deve ser mantido integralmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

A sentença de primeira instância (Id 167355151) teve o seguinte dispositivo:

[...]

2) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da retirada do extrato (01/12/2022), haja vista que o documento vinculado à petição inicial não informa as datas das anotações.

[...]

No recurso inominado (Id 167355152) houve fundamentação expressa para a aplicação do enunciado de súmula 54 do Tribunal da Cidadania, como se pode observar do seguinte trecho:

[...]

Sendo assim, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a incidência da súmula 54, qual seja, a data de 12/01/2018. É o que requer esta Recorrente.

[...]

Por sua vez, o acórdão realmente não se manifestou sobre essa matéria, conforme se pode dele conferir:

[...]

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE 2 NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em que a Recorrente YANCA DE OLIVEIRA PROENCA PEIXOTO postula a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 264,50 (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2. O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência, na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante.

3. A parte reclamante apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, a fim de que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Dano moral fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque existem 2 negativações posteriores.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno a parte Recorrente YANCA DE OLIVEIRA PROENCA PEIXOTO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

[...]

Posto isso, concluo por existente a omissão imputada pela embargante YANCA DE OLIVEIRA PROENCA PEIXOTO e integro o acórdão para reformar parcialmente a sentença e aplicar o enunciado de súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que os juros de mora sejam contados a partir do evento danoso, sendo mantida no mais como está a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023